Tribunal: TJSP
Processo: 2380039-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Responsabilidade civil do fornecedor – Tutela de urgência – Decisão interlocutória que determinou a demolição e construção parcial de fundação de imóvel – Probabilidade do direito e perigo de danos demonstrados – Risco de ruína da estrutura da edificação apontado em laudo pericial produzido por perito da confiança do juízo equidistante das partes – Decisão fundamentada à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Responsabilidade civil do fornecedor – Tutela de urgência – Decisão interlocutória que determinou a demolição e construção parcial de fundação de imóvel – Probabilidade do direito e perigo de danos demonstrados – Risco de ruína da estrutura da edificação apontado em laudo pericial produzido por perito da confiança do juízo equidistante das partes – Decisão fundamentada à elementos técnicos idôneos – Deferimento da tutela provisória em tela que não veicula ilegalidade ou excesso – Decisão interlocutória mantida – Recurso IMPROVIDO.